Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708558-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELETRICA LESTE SUL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor de ELETRICA LESTE SUL LTDA - EPP, ora réu/apelado. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID. 34207651. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 34207651). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pedido de desbloqueio judicial do bem por meio do sistema RENAJUD, porquanto não houve determinação de bloqueio do veículo. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2022 14:23:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora